Tribunal: TJDFT
Processo: 0765916-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA. OAB. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a majoração do montante dos alimentos prestados pelo alimentante aos seus filhos, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação fixado na sentença. Assim, a manutenção dos alimentos no montante correspondente a 27% (vinte e sete por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, sendo 9% (nove por cento) para cada alimentando, é mais adequada à realidade enfrentada pelo alimentante e prestigia o princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, § 6o, da Constituição Federal.
4. De acordo com a regra prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do referido artigo, aplicando-se o que for maior. 4.1. A tabela de honorários expedida pela OAB-DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de alimentos, o montante equivalente a 30 unidades referenciais de honorários (URH). 4.2. No mês maio de 2024, momento em que foi proferida a sentença, o valor da URH correspondia a R$ 352,06 (trezentos e cinquenta e dois reais e seis centavos).
5. Apelação conhecida e desprovida. 5.1. Sentença reformada, em parte, de ofício (honorários).